Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700273-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão - TUSD/TUST e demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Nas razões recursais, o agravante alega que o tema é controvertido e está afetado pela sistemática do recursos repetitivos no c. STJ, pendente de julgamento. Afirma que a legitimidade das associações civis para mover ações coletivas em nome dos seus integrantes está condicionada à prévia e expressa autorização, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da CF, o que não restou demonstrado na origem. Invoca a interpretação em favor da coletividade, considerando que o dinheiro recolhido aos cofres públicos destina-se à prestação do serviço público. Destaca a possibilidade de eventual ressarcimento ao contribuinte por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende a cobrança do ICMS com a base de cálculo regida pela legislação tributária, como também a suspensão do processo de acordo com a decisão proferida pelo STJ no ERESP 1163020/RG. O preparo não foi realizado, porquanto o agravante possui isenção legal. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do "Codex" processual. No que se refere a liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, inciso I, do CPC, desde que atendidos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC. O processo principal refere-se a mandado de segurança coletivo ajuizado para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica a TUSD - tarifa de uso dos sistemas de distribuição; a TUST - tarifa de uso dos sistemas e os demais encargos setoriais. Inicialmente, é necessário corroborar a tese firmada na decisão impugnada acerca legitimidade ativa da Associação de Supermercados de Brasília - ASBRA, ora agravada. Confira-se: "O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. No caso particular do mandado de segurança coletivo, a pretensão de tutela do referido direito líquido e certo é postulada por associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, e em favor da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados (art. 21, 'caput', da Lei n.o 12.016/2009). Analisando os autos, nota-se que a requerente logrou atender o pré-requisito da representatividade (id. n.o 109446811), de forma que o presente writ é admissível". Com efeito, o douto magistrado "a quo" suspendeu a cobrança na forma requerida pela associação agravada, em que pese a questão demandar instrução processual com o exaurimento da cognição, em exercício do contraditório e da ampla defesa. Em verdade, a antecipação da tutela antecipada na origem acabou por esgotar o objeto do "mandamus", em ofensa ao artigo 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992. Noutro giro, a decisão proferida no EREsp 1.163.020/RS - Tema 986 atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do tema em debate, como orientam os artigos 313, inciso VIII; 1.037, inciso II e 1.059, todos do CPC. Em conclusão, é possível afirmar que inexiste plausibilidade na exclusão, em um juízo de cognição sumária, das parcelas de TUST, TUSD e demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica (EDcl no AgInt no REsp 1687596/ SP, Rel.: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 20/08/2018). Sobre o perigo de dano, tem-se que o "decisum" impugnado pode gerar lesão grave incerta ou de difícil reparação ao ente federativo, na medida em que representa nítido prejuízo ao Erário (Acórdão: 1230191, Primeira Turma Recursal, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe: 28/02/2020). Neste cenário, consideram-se presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator